Tribunal: TJES
Processo: 0003018-69.2020.8.08.0021
Classe: EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Suspeição
Data de julgamento: 2026-06-23

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO INTERNO NA EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO Nº 0003018-69.2020.8.08.0021

AGRAVANTE/EXCIPIENTE: DEBORAH GUIMARÃES PINTO

AGRAVADO/EXCEPTO: MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DE COLATINA – DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL, REPRESENTADO PELA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO – INTEMPESTIVIDADE DA EXCEÇÃO - EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO NÃO CONHECIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. - A exceção de impedimento e de suspeição constitui incidente processual destinado à preservação da imparcialidade do julgamento da questão controvertida trazida à apreciação do Judiciário.

2. - A parte terá prazo de 15 (quinze) dias, contados do conhecimento do fato, para alegar impedimento ou suspeição, devendo arguí-lo na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos (CPC, art. 146 caput e art. 148 §1º).

3. - A decisão proferida pelo magistrado que a requerente/suscitante afirma estar impedido é datada em 10/12/2020, todavia, a presente exceção de impedimento foi aventada por intermédio de petição protocolada em 03/11/2021, quase um ano após a prolação da decisão, sendo a exceção de impedimento manifestamente intempestiva.

5. - Nos termos da jurisprudência consagrada do STF e do STJ a oposição de embargos de declaração não é capaz de interromper o prazo recursal quando os embargos forem intempestivos ou incabíveis ou quando deixarem de indicar os vícios próprios de embargabilidade (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).

6. - Agravo Interno (Id. 7840676) desprovido. Embargos declaratórios Ids. 11663619, 12173120, 18793169, 18972096 e id. 20155006), bem como o Agravo Interno (Id. 17995084), não conhecidos, diante da manifesta inadmissibilidade, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado.

7. A conduta da agravante em opor resistência injustificada ao andamento processual e interpor sucessivos recursos contra despachos ordinatórios configura litigância de má-fé (art. 80, IV, V e VII, do CPC), justificando a aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 81, caput, do CPC).

8. Diante do desprovimento unânime do Agravo Interno principal (Id. 7840676), impõe-se a condenação da recorrente ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, fixada em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE DE VOTOS
,

negar provimento ao agravo interno id. 7840676, e

não conhecer dos embargos declaratórios id. 11663619, id. 12173120, id. 18793169, id. 18972096 e id. 20155006, e do agravo interno id. 17995084, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado, e, pela mesma votação, aplicar multa por litigância de má-fé e a multa processual prevista no art. 1.021, § 4° do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0003018-69.2020.8.08.0021

EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO (323)

EXCIPIENTE: DEBORAH GUIMARAES PINTO

ARGUIDO: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 2ª VARA CÍVEL e outros (3)

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Agravo Interno (Id. 7840676) desprovido. Embargos declaratórios Ids. 11663619, 12173120, 18793169, 18972096 e id. 20155006), bem como o Agravo Interno (Id. 17995084), não conhecidos, diante da manifesta inadmissibilidade, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

09/06/2025

EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO Nº 0003018-69.2020.8.08.0021

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES (RELATOR):-

Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que considerou intempestiva a exceção de impedimento apresentada por Débora Guimarães Pinto em face do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina, o qual, nos autos da ação de reparação de danos movida pela excipiente contra o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil – SINDIFISCO, proferiu decisão declinando da competência e determinando a remessa do processo para a Comarca de Brasília/DF.

A excipiente sustenta, em síntese: (1) que ajuizou ação de indenização contra o SINDIFISCO Nacional, tendo a MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Guarapari, Márcia Pereira Rangel, determinado a remessa dos autos ao Mutirão Judiciário; (2) que, na condição de magistrado atuante no Mutirão Judiciário, o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina, Fernando Antonio Lira Rangel, proferiu decisão declinando da competência e determinando a remessa do feito à Comarca de Brasília/DF; (3) que a competência para processar e julgar a demanda seria da 2ª Vara Cível de Guarapari; e (4) que o referido magistrado encontrava-se impedido de atuar no processo, uma vez que sua esposa, a MM. Juíza de Direito Márcia Pereira Rangel, havia atuado anteriormente nos autos ao determinar a remessa do feito ao Mutirão Judiciário.

Decisão monocrática (Id. 2330314), proferida em 24/03/2022, o Eminente Desembargador Raphael Americano Câmara rejeitou liminarmente a exceção de impedimento, condenando a excipiente ao pagamento das custas processuais.

(1º) Em 01/04/2022, a excipiente opôs embargos de declaração (Id. 2381642).

Decisão monocrática (Id. 5870571), proferida em 28/08/2023, os embargos de declaração foram acolhidos parcialmente, para reconhecer a intempestividade da exceção de suspeição, determinando-se a retificação da autuação, de exceção de suspeição para exceção de impedimento.

(2º) Em 12/09/2023, a excipiente opôs novos embargos de declaração (Id. 6018928) contra a decisão monocrática acima referida.

Decisão monocrática (Id. 7719344), proferida em 19/03/2024, o Eminente Desembargador Raphael Americano Câmara não conheceu dos referidos embargos de declaração.

O Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil – SINDIFISCO, apresentou contrarrazões (Id. 6974811) aos embargos de declaração, em 19/12/2023, requerendo o seu desprovimento.

Decisão (Id. 7719344) negando provimento aos embargos de declaração, em 19/03/2024.

Em 02/04/2024, a excipiente apresentou petição (Id. 7863677) arguindo a suspeição do Eminente Desembargador Raphael Americano Câmara.

O referido Desembargador, por decisão (Id. 8134441), datada de 25/04/2024, declarou-se suspeito por motivo de foro íntimo para atuar no presente incidente de impedimento, consignando que havia adotado a mesma providência em todos os recursos e incidentes processuais relacionados, com o objetivo de evitar atraso na prestação jurisdicional. Registrou, ainda, que a excipiente, atuando como advogada em causa própria, além da presente exceção, formulou representação disciplinar e pedidos de providências perante o Conselho Nacional de Justiça.

(3º) Em 08/01/2025, foram opostos novos embargos de declaração (Id. 11663619) por Débora Guimarães Pinto, em face de despacho proferido nos autos.

(4º) Em 12/02/2025, a excipiente opôs embargos de declaração (Id. 12173120) contra despacho que determinou a intimação do Estado do Espírito Santo para apresentar contrarrazões ao agravo interno, no qual figura como representado o Juiz de Direito excepto.

O Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões (Id. 12424415) em 26/02/2025, requerendo o desprovimento do agravo interno.

Réplica às contrarrazões (Id. 12479476) ao agravo interno apresentada pela excipiente em 02/03/2025.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

*

A SRA. ADVOGADA DEBORAH GUIMARAES PINTO:-

Quero apresentar uma questão de ordem, Excelência, de acordo com o artigo 7º, inciso X, da Lei 8.906/94.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (PRESIDENTE):-

Vou consultar, aguarda um minuto, vou consultar o eminente Relator em relação à questão de ordem.

*

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES (RELATOR):-

Senhor Presidente, a princípio não caberia sustentação oral.

*

QUESTÃO DE ORDEM

A SRA. ADVOGADA DEBORAH GUIMARAES PINTO:-

A questão de ordem aqui, eu quero suscitar uma questão de ordem preliminar.

Consta nos autos petição de ordem e embargo de declaração pendente de apreciação que versam sobre matérias de ordem pública aptas a influenciar diretamente a regularidade e a validade do presente julgamento.

Dentre as questões pendentes, destacam-se a inobservância do artigo 3º, parágrafo 1º da Resolução CNJ-65-2008, a ausência de saneamento do procedimento, e a fundamentação de indeferimento de sustentação oral essencial ao exercício do contraditório substancial.

Trata-se de nulidades potenciais que antecedem, logicamente, o exame do mérito.

Assim, requeiro sua apreciação prévia para evitar que o julgamento prossiga com vícios insanáveis. Em afronta ao artigo 5º, incisos 54, 55 e artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, bem como o artigo 489, parágrafo 1º do CPC.

Diante disso, requer à parte que tais questões sejam submetidas ao colegiado antes da deliberação meritória, prevenindo-se da negativa de prestação jurisdicional.

Por fim, requer que essa questão, integralmente consignada, seja integralmente consignada em ata, e registrada no acordão, com a apreciação expressa dos fundamentos ora deduzidos para fim de pré-questionamento e preservação das garantias constitucionais.

É a questão de ordem.

Obrigada.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (PRESIDENTE):-
Agradeço a Vossa Excelência.

Com a palavra o eminente Relator.

*

V O T O

INTEMPESTIVIDADE DA EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES (RELATOR):-

Senhor Presidente
. Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que considerou intempestiva a exceção de impedimento apresentada por Débora Guimarães Pinto em face do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina, o qual, nos autos da ação de reparação de danos movida pela excipiente contra o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil – SINDIFISCO, proferiu decisão declinando da competência e determinando a remessa do processo para a Comarca de Brasília/DF.

A excipiente sustenta, em síntese: (1) que ajuizou ação de indenização contra o SINDIFISCO Nacional, tendo a MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Guarapari, Márcia Pereira Rangel, determinado a remessa dos autos ao Mutirão Judiciário; (2) que, na condição de magistrado atuante no Mutirão Judiciário, o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina, Fernando Antonio Lira Rangel, proferiu decisão declinando da competência e determinando a remessa do feito à Comarca de Brasília/DF; (3) que a competência para processar e julgar a demanda seria da 2ª Vara Cível de Guarapari; e (4) que o referido magistrado encontrava-se impedido de atuar no processo, uma vez que sua esposa, a MM. Juíza de Direito Márcia Pereira Rangel, havia atuado anteriormente nos autos ao determinar a remessa do feito ao Mutirão Judiciário.

Decisão monocrática (Id. 2330314), proferida em 24/03/2022, o Eminente Desembargador Raphael Americano Câmara rejeitou liminarmente a exceção de impedimento, condenando a excipiente ao pagamento das custas processuais.

(1º) Em 01/04/2022, a excipiente opôs embargos de declaração (Id. 2381642).

Decisão monocrática (Id. 5870571), proferida em 28/08/2023, os embargos de declaração foram acolhidos parcialmente, para reconhecer a intempestividade da exceção de suspeição, determinando-se a retificação da autuação, de exceção de suspeição para exceção de impedimento.

(2º) Em 12/09/2023, a excipiente opôs novos embargos de declaração (Id. 6018928) contra a decisão monocrática acima referida.

Decisão monocrática (Id. 7719344), proferida em 19/03/2024, o Eminente Desembargador Raphael Americano Câmara não conheceu dos referidos embargos de declaração.

Decisão (Id. 7719344) negando provimento aos embargos de declaração, em 19/03/2024.

Em 30/04/2024, a excipiente apresentou petição (Id. 7863677) arguindo a suspeição do Eminente Desembargador Raphael Americano Câmara.

O referido Desembargador, por decisão (Id. 8134441), datada de 25/04/2024, declarou-se suspeito por motivo de foro íntimo para atuar no presente incidente de impedimento, consignando que havia adotado a mesma providência em todos os recursos e incidentes processuais relacionados, com o objetivo de evitar atraso na prestação jurisdicional. Registrou, ainda, que a excipiente, atuando como advogada em causa própria, além da presente exceção, formulou representação disciplinar e pedidos de providências perante o Conselho Nacional de Justiça.

(3º) Em 08/01/2025, foram opostos novos embargos de declaração (Id. 11663619) por Débora Guimarães Pinto, em face de despacho proferido nos autos.

(4º) Em 12/02/2025, a excipiente opôs embargos de declaração (Id. 12173120) contra despacho que determinou a intimação do Estado do Espírito Santo para apresentar contrarrazões ao agravo interno, no qual figura como representado o Juiz de Direito excepto.

O Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões (Id. 12424415) em 26/02/2025, requerendo o desprovimento do agravo interno.

Após o relatório id. 17531040, lançado no dia 15/12/2025, a agravante interpôs os embargos declaratórios id. 17943356 (5°), opostos em face do despacho id. 17889268, que manteve a determinação de inclusão em pauta do agravo interno id. 7840676, tendo sido inadmitido pela decisão id. 17982714.

Contra a decisão id. 17982714, a agravante interpôs o agravo interno id. 17995084.

Posteriormente, a agravante interpôs os recursos de embargos declaratórios id. 18793169 (6°), id. 18972096 (7°), e 20155006 (8°), opostos igualmente contra despachos que determinaram a inclusão do recurso e questões suscitadas em pauta.

Feito tais registros, passo ao julgamento do agravo interno e demais recursos.

Como se sabe, a imparcialidade do julgador é requisito de validade de suas decisões. Neste sentido, leciona Fredie Didier Júnior:

A imparcialidade é requisito processual de validade; portanto, o ato do juiz parcial é ato que pode ser invalidado. Há dois graus de parcialidade: o impedimento e a suspeição. A parcialidade é vício que não gera a extinção do processo: verificado o impedimento/suspeição do magistrado, os autos do processo devem ser remetidos ao seu substituto legal. Os atos decisórios praticados devem ser invalidados. (Curso de Direito Processual Civil. Volume I. Juspodivm. Edição 2012. página 534).

Por conseguinte, é cediço que o art. 144 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses em que se reconhecerá o impedimento do magistrado para atuar no feito, confira-se:

“Art. 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo:

I - em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha;

II - de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão;

III - quando nele estiver postulando, como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive;

IV - quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro, ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive;

V - quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica parte no processo;

VI - quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes;

VII - em que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços;

VIII - em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório;

IX - quando promover ação contra a parte ou seu advogado. (grifo nosso).”

Por sua vez, o art. 145 do Código de Processo Civil enumera situações que reputa como fundadoras da suspeição de parcialidade do magistrado. Assim, prescreve:

“Art. 145. Há suspeição do juiz:

I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;

III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;

IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.

§ 1º Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões.”

Por sua vez, o art. 146 do Código de Processo Civil dispõe que:

“Art. 146. No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas.

§ 1º Se reconhecer o impedimento ou a suspeição ao receber a petição, o juiz ordenará imediatamente a remessa dos autos a seu substituto legal, caso contrário, determinará a autuação em apartado da petição e, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentará suas razões, acompanhadas de documentos e de rol de testemunhas, se houver, ordenando a remessa do incidente ao tribunal.

§ 2º Distribuído o incidente, o relator deverá declarar os seus efeitos, sendo que, se o incidente for recebido:

I - sem efeito suspensivo, o processo voltará a correr;

II - com efeito suspensivo, o processo permanecerá suspenso até o julgamento do incidente.

§ 3º Enquanto não for declarado o efeito em que é recebido o incidente ou quando este for recebido com efeito suspensivo, a tutela de urgência será requerida ao substituto legal.

§ 4º Verificando que a alegação de impedimento ou de suspeição é improcedente, o tribunal rejeita-la-á.

§ 5º Acolhida a alegação, tratando-se de impedimento ou de manifesta suspeição, o tribunal condenará o juiz nas custas e remeterá os autos ao seu substituto legal, podendo o juiz recorrer da decisão.

§ 6º Reconhecido o impedimento ou a suspeição, o tribunal fixará o momento a partir do qual o juiz não poderia ter atuado.

§ 7º O tribunal decretará a nulidade dos atos do juiz, se praticados quando já presente o motivo de impedimento ou de suspeição.”

Por sua vez, o art. 148, §1º do CPC que, "a parte interessada deverá arguir o impedimento ou a suspeição, em petição fundamentada e devidamente instruída,
na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos
.”

Com base nessas previsões normativas, a exceção de impedimento deve ser oposta tão logo a parte tome conhecimento de seu fundamento, na primeira oportunidade em que se manifestar nos autos, observado o prazo de quinze dias a contar do conhecimento do fato, sob pena de se estar, implicitamente, reconhecendo a imparcialidade do Julgador.

Tal fato decorre, inclusive, de uma preclusão lógica, pois se a parte se manifesta perante o Juiz, sem nada falar na primeira oportunidade em que deveria se pronunciar no feito, consequentemente aceita sua imparcialidade para apreciar os autos.

Cumpre ressaltar que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a faculdade que dispõem as partes de arguir a suspeição e impedimento do Juiz consubstancia-se em verdadeiro ônus processual e a sua oposição a destempo ocasiona a preclusão, pois, se trata de uma presunção relativa de parcialidade. (TJES, Exceção de Suspeição n.º 100130025719, Relator: Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, J 30/10/2013, DJ 05/11/2013).

No mesmo sentido, transcrevo os seguintes julgados deste TJES:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO - EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO INTEMPESTIVIDADE - SUPERVENIENTE DECLARAÇÃO DE SUSPEIÇÃO AUSÊNCIA DE NULIDADE - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

1. A exceção de impedimento e de suspeição constitui incidente processual destinado à preservação da imparcialidade do julgamento da questão controvertida trazida à apreciação do Judiciário.

2. A parte terá prazo de 15 (quinze) dias, contados do conhecimento do fato, para alegar impedimento ou suspeição, devendo arguí-lo na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos (CPC, art. 146 caput e art. 148 §1º).

3. O ato decisório unipessoal alvo da presente irresignação (fls. 45/47-v) não conheceu da exceção de impedimento veiculada na peça de fls. 02/08, dada sua manifesta intempestividade, com fulcro no art. 146 caput e art. 148, § 1º do CPC, encontrando-se ainda amplo respaldo jurisprudencial.

4. A declaração pelo magistrado de suspeição por motivo superveniente não tem efeitos retroativos, não importando em nulidade dos atos processuais praticados em momento anterior ao fato.”

(TJES, Classe: Agravo Interno Cível Impedimento, 100210040810, Relator: PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 14/07/2022, Data da Publicação no Diário: 21/07/2022)

“EMENTA: EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO DO DES. EXCEPTO, NA CONDIÇÃO DE VICE PRESIDENTE, PARA ATUAR EM PROCESSO DE QUE FOI O RELATOR. INCIDENTE MANEJADO FORA DO PRAZO LEGAL. ART. 146 CPC. EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO NÃO CONHECIDA.

1. Com base no art. 146 do CPC/2015, a exceção de impedimento deve ser oposta no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento do fato, sob pena de se estar, implicitamente, reconhecendo a imparcialidade do julgador. Considerando que desde a assunção do e. Des. Ney Batista Coutinho ao cargo de Vice-Presidente deste TJES, fato ocorrido em 11.12.2017, os Excipientes já tinham conhecimento de que caberia ao Desembargador Excepto a análise de todos os recursos manejados nos autos do Habeas Corpus nº 0005600-47.2016.8.08.0000, verifica-se que iniciou-se, a partir daquela data, o prazo para a oposição da Exceção de Impedimento. No entanto, a oposição deste incidente só veio a ocorrer em 31.08.2018, ou seja, após o decurso do prazo previsto no art. 146 do CPC/2015. Destarte, os Excipientes não ofereceram a Exceção de Impedimento no tempo apropriado, estando, portando, preclusa a questão relativa ao eventual impedimento do Desembargador Excepto.

2. Exceção de Impedimento não conhecida, ficando prejudicada a análise de todas as questões suscitadas no incidente.”

(TJES, Classe: Exceção de Impedimento nº 100180041327, Relator: Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 18/10/2018, Data da Publicação no Diário: 26/10/2018)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO SUSPEIÇÃO NULIDADE INOCORRÊNCIA ARTIGO 1.022, DO CPC REDISCUSSÃO REANÁLISE DAS PROVAS SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA IMPOSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme dispõe o art. 146 do CPC compete à parte interessada alegar, no prazo de quinze dias a contar do conhecimento do fato, o impedimento ou a suspeição do julgador.

2. De acordo com o entendimento jurisprudencial, o momento correto para a alegação de impedimento e/ou suspeição de Julgador, componente de órgão colegiado, é antes de iniciado o julgamento, sob pena de preclusão.

3. No caso, por força da questão de fato datada de 2012 e do disposto no art. 137 do RITJES o recorrente tinha conhecimento, desde o momento em que distribuídos os autos, da composição da Câmara Isolada que julgaria o recurso e dos membros que participariam do julgamento.

4. Ademais, no dia do julgamento colegiado o patrono do recorrente estava presente, realizou sustentação oral e não arguiu a suspeição da E. Desembargadora que compôs o quórum de julgamento, demonstra a intempestividade da sua manifestação.

5. O acolhimento da exceção de suspeição pela E. Desembargadora não induz à nulidade do julgamento anteriormente realizado, mormente em virtude de sua expressa manifestação acerca da inocorrência de qualquer causa que pudesse afastar sua imparcialidade, servindo sua manifestação, nesses moldes, para os atos posteriores.

6. Não obstante, mesmo que fosse reconhecida a suspeição ao tempo do julgamento, não haveria que se falar em nulidade, já que o julgamento se deu, por unanimidade de votos, de modo que a exclusão do voto da E. Desembargadora não alteraria a conclusão da Corte.

7. O recurso de embargos de declaração não se volta à rediscussão da causa e a Corte não está obrigada a rebater, um a um, os argumentos recursais, mormente quando as razões que adotada são claramente suficientes ao desfecho obtido.

8. O esgotamento de todas as matérias controversas existentes no litígio originário não pode ser realizado no Agravo de Instrumento. A devolutividade inerente ao recurso permite ao Tribunal reexaminar o conteúdo da decisão interlocutória proferida em análise da medida de urgência requerida de acordo com o mesmo contexto fático e probatório existente na origem, sob pena de supressão de instância.

9. Observado que as teses lançadas nos embargos de declaração voltam-se a atacar a conclusão obtida pela E. Corte, porque desfavorável à pretensão do recorrente, deve-se manter incólume o acórdão objurgado.

10. Recurso desprovido.”

(TJES, Classe: Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 030199000982, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 20/03/2020)

No mesmo sentido, transcrevo Ementa de Decisão Monocrática proferida pelo Ministro Mauro Campbell Marques:

“PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO NO MANDADO DE SEGURANÇA. INTEMPESTIVIDADE. INSURGÊNCIA INTERPOSTA FORA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 146 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 146, DO CPC/15. EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO REJEITADA.”

(STJ – Exceção de Impedimento no Mandado de Segurança nº 17.499, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, j. 01/07/2018, DJe 08/07/2018)

No caso dos autos, observo que o referido prazo não foi observado pela agravante, fato que é por ela admitido no próprio petitório apresentado.

A decisão proferida pelo magistrado cujo impedimento a recorrente afirma é datada em 10/12/2020, todavia, a exceção de impedimento foi aventada por intermédio de petição protocolada em 03/11/2021, quase um ano após a prolação da decisão.

Registre-se, ainda, que a excipiente nos autos da presente exceção de impedimento de magistrado apresentou incidente de suspeição do Eminente Desembargador Raphael Americano Câmara que imediatamente reconheceu a sua suspeição, tornando prejudicada a exceção de suspeição.

Desse juízo:

“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. JUIZ DE DIREITO. AFASTAMENTO DO EXCEPTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.

1. É sabido que a exceção de suspeição tem por objeto a apreciação e julgamento de recusa apresentada por uma das partes, fundada em suspeita quanto à isenção do juiz da causa, em virtude de interesses ou sentimentos pessoais.

2. O afastamento do magistrado da condução do feito implica na perda superveniente do objeto da exceção, porquanto o excepto, por obviedade, não mais atuará no processo principal, tendo-se por prejudicado o incidente outrora aforado. Outrossim, na espécie, a excipiente limitou-se a pleitear a declaração de nulidade de todos os atos processuais realizados pelo magistrado/excepto, sem ao menos indicar o suposto prejuízo causado por eles causado. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO PREJUDICADA.”

(TJ-GO - Incidente de Suspeição: 00688678620188090006, Relator: JEOVA SARDINHA DE MORAES, Data de Julgamento: 25/10/2018, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 25/10/2018)

Por outro lado, a agravante apresentou 4 (quatro) embargos de declaração contra despachos meramente ordinatórios até o lançamento do relatório para julgamento do presente agravo interno.

Após o relatório (id. 17531040), lançado no dia 15/12/2025 com determinação de inclusão do agravo interno em pauta de julgamento, a agravante interpôs os embargos declaratórios id. 17943356 (5°), id. 18793169 (6°), id. 18972096 (7°) e 20155006 (8°), todos igualmente contra despachos que mantiveram a determinação da inclusão do recurso em pauta de julgamento.

Deste modo, evidencia-se o tumulto processual durante a tramitação da presente exceção de impedimento.

Consigne-se que Supremo Tribunal Federal tem um entendimento consolidado sobre a questão do trânsito em julgado diante da oposição de novos embargos de declaração em casos como tais.

A regra geral é que os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de outros recursos. Isso significa que, enquanto houver embargos de declaração pendentes de julgamento, o prazo para que a decisão transite em julgado fica suspenso.

No entanto, o STF e o STJ têm reiterado que embargos de declaração que são manifestamente incabíveis ou protelatórios não têm o condão de interromper o prazo recursal.

Isso significa que, se uma parte opõe novos embargos de declaração (ou "segundos embargos de declaração") que não apontam de fato nenhuma omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão anterior, ou que apenas buscam rediscutir o mérito da decisão já proferida, esses embargos podem ser considerados incabíveis.

Nesses casos, o tribunal pode não conhecer dos embargos e determinar o trânsito em julgado imediato da decisão anterior, independentemente da sua publicação.

A lógica por trás disso é evitar o uso indevido dos embargos de declaração para retardar o fim do processo e o trânsito em julgado, o que feriria o princípio da celeridade processual.

Registre-se, ainda, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os segundos embargos declaratórios só podem ser admitidos quando o vício a ser sanado tenha surgido pela primeira vez no julgamento dos anteriores.

Desse juízo, transcrevo precedentes do Supremo Tribunal Federal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, assim como correção de erro material.

2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os segundos embargos declaratórios só podem ser admitidos quando o vício a ser sanado tenha surgido pela primeira vez no julgamento dos anteriores. Precedentes.

3. Fixação de multa em 2% do valor atualizado da causa, por conta do manifesto intuito protelatório do recurso. Precedentes.

4. Embargos de declaração não conhecidos, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem.”

(STF - RG-ED-ED ARE: 913264 DF - DISTRITO FEDERAL 0002165-83 .2012.5.15.0025, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 24/03/2017, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-066 03-04-2017)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS NA ORIGEM POR MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo, como regra, de 15 (quinze) dias úteis o prazo para a interposição recursal, ex vi dos artigos 1.003, § 5º, e 219 do Código de Processo Civil.

2. Os embargos de declaração manifestamente incabíveis não interrompem nem suspendem o prazo para a interposição do recurso extraordinário.

3. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.

4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”

(STF - ARE 1333494 ED-AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 04-10-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-210 DIVULG 21-10-2021 PUBLIC 22-10-2021)

No mesmo sentido, confiram-se precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. RECURSO INTERPOSTO NA SEQUÊNCIA DE DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RECLAMANTE, POR MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO NEM SUSPENSO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE JULGADO DESTA CORTE QUE RECONHECEU A NULIDADE DE PROVAS. SUPOSTA PERMANÊNCIA, NOS AUTOS, DE PROVAS ILÍCITAS POR DERIVAÇÃO. DESCUMPRIMENTO NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

1. Interposto agravo regimental na sequência de decisão que não conheceu dos embargos de declaração da defesa, por manifestamente incabíveis, é inviável conhecer do regimental que se volta contra a decisão primeva que não conhecera da reclamação uma vez que, como é de conhecimento, o recurso manifestamente incabível não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de outro reclamo.

Precedentes: AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 2.066.135/RR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 14/4/2023; AgRg nos EAREsp n. 2.216.810/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023; AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.961.507/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023; AgRg no AgRg no AREsp n. 2.591.033/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 15/10/2024; AgInt no AREsp n. 2.326.271/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024.

2. Ainda que assim não fosse, é inviável o conhecimento de reclamação em que se pleiteia o desentranhamento de provas ilícitas por derivação com a subsequente anulação de sentença condenatória se, a par de ter a sentença consignado, em seu relatório, que foram desentranhados dos autos todos os documentos referentes à busca e apreensão considerados ilícitos pelo STJ, a defesa do reclamante não chega nem mesmo a alegar que o Juízo de 1º grau se amparou em tais evidências nulas para formar seu convencimento.

3. "1. A desconsideração das provas anuladas não impede a condenação se outras provas válidas sustentam a decisão. 2. A ausência de indícios de descumprimento da ordem judicial afasta a procedência da reclamação constitucional". (AgRg na Reclamação n. 48.229/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção do STJ, unânime, julgado em 29/11/2024, DJe de 03/12/2024).

4. Ademais, pendente de julgamento apelação interposta pela defesa, incumbe ao TRF da 2ª Região deliberar sobre eventual utilização, ou não, pelo Juízo de 1º grau de provas reconhecidas como ilícitas para formar seu convencimento, não cabendo a esta Corte se manifestar antecipadamente sobre o tema, sob pena de indevida supressão de instância.

5. Agravo regimental não conhecido, ante a sua intempestividade.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EDcl na Rcl n. 47.965/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 11/12/2024, DJEN de 17/12/2024.)

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS NA DECISÃO QUE EXTINGUIU A HDE, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, POR SER REITERAÇÃO DE OUTRO PROCESSO. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. O prazo para interposição do agravo interno é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os artigos 219, "caput", e 1.003, § 5º, do CPC/2015.

2. "Nos termos da jurisprudência desta Corte, o recurso de embargos de declaração, quando não conhecido por ser manifestamente incabível ou intempestivo, não possui a aptidão de interromper o prazo para a interposição de novos recursos". (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.152.319/SP, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 17/11/2023)

3. Agravo interno não conhecido.”

(STJ - AgInt na HDE n. 9.638/EX, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 21/5/2024, DJe de 27/5/2024.)

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEIS E NÃO CONHECIDOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência consagrada no âmbito da Corte Especial, a oposição de embargos de declaração não é capaz de interromper o prazo recursal quando os embargos forem intempestivos ou incabíveis ou quando deixarem de indicar os vícios próprios de embargabilidade (omissão, contradição, obscuridade ou erro material). Precedentes.

2. "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido" (Súmula 168/STJ).

3. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg nos EDcl nos EREsp n. 1.961.507/PR, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 24/10/2023, DJe de 31/10/2023.)

Penso que este entendimento se revela totalmente aplicável ao caso em julgamento tendo em vista que se trata de simples exceção de impedimento que se arrasta desde 10/03/2022 quando foi distribuída, tendo atuado no mesmo os Eminentes Desembargadores Jorge Nascimento Viana e o Raphael Americano Câmara, sendo que este, após proferir decisão monocrática na qual reconheceu a intempestividade da exceção de impedimento, também foi alvo de exceção de suspeição, a qual perdeu o objeto em razão da sua declaração de suspeito por motivo de foro íntimo.

Consigne-se, ao final, que os 3º e 4º, 5°, 6° 7° e 8° embargos de declarações, opostos contra despachos de mero expediente, em nenhum momento apontam omissão, contradição ou obscuridade contra qualquer ato judicial, mas tão somente o inconformismo da agravante em aceitar que este Relator possa impulsionar o processo judicial e proferir decisão final - que em resumo decide que a exceção de impedimento oposta contra o magistrado é INTEMPESTIVA.

Por estas razões,
nego provimento ao agravo interno i
d. 7840676
, e não conheço dos embargos declaratórios id. 11663619, id. 12173120, id. 18793169, id. 18972096 e id. 20155006, bem como não conheço do agravo interno id. 17995084.

Em vista ao quadro processual delineado e fundamentos já expostos, determino a certificação do TRÂNSITO EM JULGADO em relação aos recursos id. 11663619, id. 12173120, id. 18793169 e id. 18972096, id. 20155006, e id. 17995084, independente de nova oposição de embargos de declaração.

Diante da nítida conduta da agravante em opor resistência injustificada ao andamento do processo, proceder de modo temerário em atos processuais e interpor sucessivos recursos com manifesto intuito protelatório, resta plenamente configurada a sua litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, incisos IV, V e VII, do Código de Processo Civil, razão porque condeno a excipiente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a qual fixo em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa originária, com base no artigo 81,
caput
, do mesmo diploma legal.

Outrossim, em sendo o agravo interno id. 7840676 desprovido pela unanimidade de votos, na forma do art. 1.021, § 4° do Código de Processo Civil, impõe-se a condenação de multa processual, a qual arbitro no valor correspondente a 1% (um por cento) do valor atualizado da causa do processo originário deste incidente.

Por fim, constatando-se que o presente incidente foi autuado sob a mesma numeração do processo originário, em manifesta contrariedade ao art. 3º, § 1º, da Resolução nº 65/2008 do CNJ, e em observância aos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas, bem como diante da ausência de vício capaz de nulificar o procedimento, determino à Secretaria que, após o julgamento deste recurso, encaminhe os autos à Seção de Protocolo e Distribuição para a retificação da autuação, a fim de que lhe seja atribuído número único, próprio e independente.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Averbei minha suspeição.

*

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Senhor Presidente, acompanho o eminente Relator com seus próprios fundamentos, apenas mencionando que, a hipótese não comporta sustentação oral, e acho que as questões trazidas como questão de ordem, foram enfrentadas pelo eminente Relator, que houve enfrentamento nos embargos de declaração, entendendo que incabíveis na hipótese.

Respeitosamente, acompanho o eminente Relator.

*

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO Nº 0003018-69.2020.8.08.0021

AGRAVANTE/EXCIPIENTE: DEBORAH GUIMARÃES PINTO

AGRAVADO/EXCEPTO: MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DE COLATINA – DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL REPRESENTADO PELA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

Adiro ao relatório (id. 17531040).

V
OTO

INTEMPESTIVIDADE DA EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO

Senhor Presidente
. Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que considerou intempestiva a exceção de impedimento apresentada por Débora Guimarães Pinto em face do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina, o qual, nos autos da ação de reparação de danos movida pela excipiente contra o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil – SINDIFISCO, proferiu decisão declinando da competência e determinando a remessa do processo para a Comarca de Brasília/DF.

A excipiente sustenta, em síntese: (1) que ajuizou ação de indenização contra o SINDIFISCO Nacional, tendo a MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Guarapari, Márcia Pereira Rangel, determinado a remessa dos autos ao Mutirão Judiciário; (2) que, na condição de magistrado atuante no Mutirão Judiciário, o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina, Fernando Antonio Lira Rangel, proferiu decisão declinando da competência e determinando a remessa do feito à Comarca de Brasília/DF; (3) que a competência para processar e julgar a demanda seria da 2ª Vara Cível de Guarapari; e (4) que o referido magistrado encontrava-se impedido de atuar no processo, uma vez que sua esposa, a MM. Juíza de Direito Márcia Pereira Rangel, havia atuado anteriormente nos autos ao determinar a remessa do feito ao Mutirão Judiciário.

Decisão monocrática (Id. 2330314), proferida em 24/03/2022, o Eminente Desembargador Raphael Americano Câmara rejeitou liminarmente a exceção de impedimento, condenando a excipiente ao pagamento das custas processuais.

(1º) Em 01/04/2022, a excipiente opôs embargos de declaração (Id. 2381642).

Decisão monocrática (Id. 5870571), proferida em 28/08/2023, os embargos de declaração foram acolhidos parcialmente, para reconhecer a intempestividade da exceção de suspeição, determinando-se a retificação da autuação, de exceção de suspeição para exceção de impedimento.

(2º) Em 12/09/2023, a excipiente opôs novos embargos de declaração (Id. 6018928) contra a decisão monocrática acima referida.

Decisão monocrática (Id. 7719344), proferida em 19/03/2024, o Eminente Desembargador Raphael Americano Câmara não conheceu dos referidos embargos de declaração.

Decisão (Id. 7719344) negando provimento aos embargos de declaração, em 19/03/2024.

Em 30/04/2024, a excipiente apresentou petição (Id. 7863677) arguindo a suspeição do Eminente Desembargador Raphael Americano Câmara.

O referido Desembargador, por decisão (Id. 8134441), datada de 25/04/2024, declarou-se suspeito por motivo de foro íntimo para atuar no presente incidente de impedimento, consignando que havia adotado a mesma providência em todos os recursos e incidentes processuais relacionados, com o objetivo de evitar atraso na prestação jurisdicional. Registrou, ainda, que a excipiente, atuando como advogada em causa própria, além da presente exceção, formulou representação disciplinar e pedidos de providências perante o Conselho Nacional de Justiça.

(3º) Em 08/01/2025, foram opostos novos embargos de declaração (Id. 11663619) por Débora Guimarães Pinto, em face de despacho proferido nos autos.

(4º) Em 12/02/2025, a excipiente opôs embargos de declaração (Id. 12173120) contra despacho que determinou a intimação do Estado do Espírito Santo para apresentar contrarrazões ao agravo interno, no qual figura como representado o Juiz de Direito excepto.

O Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões (Id. 12424415) em 26/02/2025, requerendo o desprovimento do agravo interno.

Após o relatório id. 17531040, lançado no dia 15/12/2025, a agravante interpôs os embargos declaratórios id. 17943356 (5°), opostos em face do despacho id. 17889268, que manteve a determinação de inclusão em pauta do agravo interno id. 7840676, tendo sido inadmitido pela decisão id. 17982714.

Contra a decisão id. 17982714, a agravante interpôs o agravo interno id. 17995084.

Posteriormente, a agravante interpôs os recursos de embargos declaratórios id. 18793169 (6°), id. 18972096 (7°), e 20155006 (8°), opostos igualmente contra despachos que determinaram a inclusão do recurso e questões suscitadas em pauta.

Feito tais registros, passo ao julgamento do agravo interno.

Como se sabe, a imparcialidade do julgador é requisito de validade de suas decisões. Neste sentido, leciona Fredie Didier Júnior:

A imparcialidade é requisito processual de validade; portanto, o ato do juiz parcial é ato que pode ser invalidado. Há dois graus de parcialidade: o impedimento e a suspeição. A parcialidade é vício que não gera a extinção do processo: verificado o impedimento/suspeição do magistrado, os autos do processo devem ser remetidos ao seu substituto legal. Os atos decisórios praticados devem ser invalidados. (Curso de Direito Processual Civil. Volume I. Juspodivm. Edição 2012. página 534).

Por conseguinte, é cediço que o art. 144 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses em que se reconhecerá o impedimento do magistrado para atuar no feito, confira-se:

“Art. 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo:

I - em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha;

II - de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão;

III - quando nele estiver postulando, como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive;

IV - quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro, ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive;

V - quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica parte no processo;

VI - quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes;

VII - em que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços;

VIII - em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório;

IX - quando promover ação contra a parte ou seu advogado. (grifo nosso).”

Por sua vez, o art. 145 do Código de Processo Civil enumera situações que reputa como fundadoras da suspeição de parcialidade do magistrado. Assim, prescreve:

“Art. 145. Há suspeição do juiz:

I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;

III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;

IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.

§ 1º Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões.”

Por sua vez, o art. 146 do Código de Processo Civil dispõe que:

“Art. 146. No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas.

§ 1º Se reconhecer o impedimento ou a suspeição ao receber a petição, o juiz ordenará imediatamente a remessa dos autos a seu substituto legal, caso contrário, determinará a autuação em apartado da petição e, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentará suas razões, acompanhadas de documentos e de rol de testemunhas, se houver, ordenando a remessa do incidente ao tribunal.

§ 2º Distribuído o incidente, o relator deverá declarar os seus efeitos, sendo que, se o incidente for recebido:

I - sem efeito suspensivo, o processo voltará a correr;

II - com efeito suspensivo, o processo permanecerá suspenso até o julgamento do incidente.

§ 3º Enquanto não for declarado o efeito em que é recebido o incidente ou quando este for recebido com efeito suspensivo, a tutela de urgência será requerida ao substituto legal.

§ 4º Verificando que a alegação de impedimento ou de suspeição é improcedente, o tribunal rejeita-la-á.

§ 5º Acolhida a alegação, tratando-se de impedimento ou de manifesta suspeição, o tribunal condenará o juiz nas custas e remeterá os autos ao seu substituto legal, podendo o juiz recorrer da decisão.

§ 6º Reconhecido o impedimento ou a suspeição, o tribunal fixará o momento a partir do qual o juiz não poderia ter atuado.

§ 7º O tribunal decretará a nulidade dos atos do juiz, se praticados quando já presente o motivo de impedimento ou de suspeição.”

Por sua vez, o art. 148, §1º do CPC que, "a parte interessada deverá arguir o impedimento ou a suspeição, em petição fundamentada e devidamente instruída, na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos.”

Com base nessas previsões normativas, a exceção de impedimento deve ser oposta tão logo a parte tome conhecimento de seu fundamento, na primeira oportunidade em que se manifestar nos autos, observado o prazo de quinze dias a contar do conhecimento do fato, sob pena de se estar, implicitamente, reconhecendo a imparcialidade do Julgador.

Tal fato decorre, inclusive, de uma preclusão lógica, pois se a parte se manifesta perante o Juiz, sem nada falar na primeira oportunidade em que deveria se pronunciar no feito, consequentemente aceita sua imparcialidade para apreciar os autos.

Cumpre ressaltar que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a faculdade que dispõem as partes de arguir a suspeição e impedimento do Juiz consubstancia-se em verdadeiro ônus processual e a sua oposição a destempo ocasiona a preclusão, pois, se trata de uma presunção relativa de parcialidade. (TJES, Exceção de Suspeição n.º 100130025719, Relator: Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, J 30/10/2013, DJ 05/11/2013).

No mesmo sentido, transcrevo os seguintes julgados deste TJES:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO - EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO INTEMPESTIVIDADE - SUPERVENIENTE DECLARAÇÃO DE SUSPEIÇÃO AUSÊNCIA DE NULIDADE - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

1. A exceção de impedimento e de suspeição constitui incidente processual destinado à preservação da imparcialidade do julgamento da questão controvertida trazida à apreciação do Judiciário.

2. A parte terá prazo de 15 (quinze) dias, contados do conhecimento do fato, para alegar impedimento ou suspeição, devendo arguí-lo na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos (CPC, art. 146 caput e art. 148 §1º).

3. O ato decisório unipessoal alvo da presente irresignação (fls. 45/47-v) não conheceu da exceção de impedimento veiculada na peça de fls. 02/08, dada sua manifesta intempestividade, com fulcro no art. 146 caput e art. 148, § 1º do CPC, encontrando-se ainda amplo respaldo jurisprudencial.

4. A declaração pelo magistrado de suspeição por motivo superveniente não tem efeitos retroativos, não importando em nulidade dos atos processuais praticados em momento anterior ao fato.”

(TJES, Classe: Agravo Interno Cível Impedimento, 100210040810, Relator: PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 14/07/2022, Data da Publicação no Diário: 21/07/2022)

“EMENTA: EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO DO DES. EXCEPTO, NA CONDIÇÃO DE VICE PRESIDENTE, PARA ATUAR EM PROCESSO DE QUE FOI O RELATOR. INCIDENTE MANEJADO FORA DO PRAZO LEGAL. ART. 146 CPC. EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO NÃO CONHECIDA.

1. Com base no art. 146 do CPC/2015, a exceção de impedimento deve ser oposta no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento do fato, sob pena de se estar, implicitamente, reconhecendo a imparcialidade do julgador. Considerando que desde a assunção do e. Des. Ney Batista Coutinho ao cargo de Vice-Presidente deste TJES, fato ocorrido em 11.12.2017, os Excipientes já tinham conhecimento de que caberia ao Desembargador Excepto a análise de todos os recursos manejados nos autos do Habeas Corpus nº 0005600-47.2016.8.08.0000, verifica-se que iniciou-se, a partir daquela data, o prazo para a oposição da Exceção de Impedimento. No entanto, a oposição deste incidente só veio a ocorrer em 31.08.2018, ou seja, após o decurso do prazo previsto no art. 146 do CPC/2015. Destarte, os Excipientes não ofereceram a Exceção de Impedimento no tempo apropriado, estando, portando, preclusa a questão relativa ao eventual impedimento do Desembargador Excepto.

2. Exceção de Impedimento não conhecida, ficando prejudicada a análise de todas as questões suscitadas no incidente.”

(TJES, Classe: Exceção de Impedimento nº 100180041327, Relator: Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 18/10/2018, Data da Publicação no Diário: 26/10/2018)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO SUSPEIÇÃO NULIDADE INOCORRÊNCIA ARTIGO 1.022, DO CPC REDISCUSSÃO REANÁLISE DAS PROVAS SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA IMPOSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme dispõe o art. 146 do CPC compete à parte interessada alegar, no prazo de quinze dias a contar do conhecimento do fato, o impedimento ou a suspeição do julgador.

2. De acordo com o entendimento jurisprudencial, o momento correto para a alegação de impedimento e/ou suspeição de Julgador, componente de órgão colegiado, é antes de iniciado o julgamento, sob pena de preclusão.

3. No caso, por força da questão de fato datada de 2012 e do disposto no art. 137 do RITJES o recorrente tinha conhecimento, desde o momento em que distribuídos os autos, da composição da Câmara Isolada que julgaria o recurso e dos membros que participariam do julgamento.

4. Ademais, no dia do julgamento colegiado o patrono do recorrente estava presente, realizou sustentação oral e não arguiu a suspeição da E. Desembargadora que compôs o quórum de julgamento, demonstra a intempestividade da sua manifestação.

5. O acolhimento da exceção de suspeição pela E. Desembargadora não induz à nulidade do julgamento anteriormente realizado, mormente em virtude de sua expressa manifestação acerca da inocorrência de qualquer causa que pudesse afastar sua imparcialidade, servindo sua manifestação, nesses moldes, para os atos posteriores.

6. Não obstante, mesmo que fosse reconhecida a suspeição ao tempo do julgamento, não haveria que se falar em nulidade, já que o julgamento se deu, por unanimidade de votos, de modo que a exclusão do voto da E. Desembargadora não alteraria a conclusão da Corte.

7. O recurso de embargos de declaração não se volta à rediscussão da causa e a Corte não está obrigada a rebater, um a um, os argumentos recursais, mormente quando as razões que adotada são claramente suficientes ao desfecho obtido.

8. O esgotamento de todas as matérias controversas existentes no litígio originário não pode ser realizado no Agravo de Instrumento. A devolutividade inerente ao recurso permite ao Tribunal reexaminar o conteúdo da decisão interlocutória proferida em análise da medida de urgência requerida de acordo com o mesmo contexto fático e probatório existente na origem, sob pena de supressão de instância.

9. Observado que as teses lançadas nos embargos de declaração voltam-se a atacar a conclusão obtida pela E. Corte, porque desfavorável à pretensão do recorrente, deve-se manter incólume o acórdão objurgado.

10. Recurso desprovido.”

(TJES, Classe: Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 030199000982, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 20/03/2020)

No mesmo sentido, transcrevo Ementa de Decisão Monocrática proferida pelo Ministro Mauro Campbell Marques:

“PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO NO MANDADO DE SEGURANÇA. INTEMPESTIVIDADE. INSURGÊNCIA INTERPOSTA FORA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 146 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 146, DO CPC/15. EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO REJEITADA.”

(STJ – Exceção de Impedimento no Mandado de Segurança nº 17.499, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, j. 01/07/2018, DJe 08/07/2018)

No caso dos autos, observo que o referido prazo não foi observado pela agravante, fato que é por ela admitido no próprio petitório apresentado.

A decisão proferida pelo magistrado cujo impedimento a recorrente afirma é datada em 10/12/2020, todavia, a exceção de impedimento foi aventada por intermédio de petição protocolada em 03/11/2021, quase um ano após a prolação da decisão.

Registre-se, ainda, que a excipiente nos autos da presente exceção de impedimento de magistrado apresentou incidente de suspeição do Eminente Desembargador Raphael Americano Câmara que imediatamente reconheceu a sua suspeição, tornando prejudicada a exceção de suspeição.

Desse juízo:

“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. JUIZ DE DIREITO. AFASTAMENTO DO EXCEPTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.

1. É sabido que a exceção de suspeição tem por objeto a apreciação e julgamento de recusa apresentada por uma das partes, fundada em suspeita quanto à isenção do juiz da causa, em virtude de interesses ou sentimentos pessoais.

2. O afastamento do magistrado da condução do feito implica na perda superveniente do objeto da exceção, porquanto o excepto, por obviedade, não mais atuará no processo principal, tendo-se por prejudicado o incidente outrora aforado. Outrossim, na espécie, a excipiente limitou-se a pleitear a declaração de nulidade de todos os atos processuais realizados pelo magistrado/excepto, sem ao menos indicar o suposto prejuízo causado por eles causado. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO PREJUDICADA.”

(TJ-GO - Incidente de Suspeição: 00688678620188090006, Relator: JEOVA SARDINHA DE MORAES, Data de Julgamento: 25/10/2018, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 25/10/2018)

Por outro lado, a agravante apresentou 4 (quatro) embargos de declaração contra despachos meramente ordinatórios até o lançamento do relatório para julgamento do presente agravo interno.

Após o relatório (id. 17531040), lançado no dia 15/12/2025 com determinação de inclusão do agravo interno em pauta de julgamento, a agravante interpôs os embargos declaratórios id. 17943356 (5°), id. 18793169 (6°), id. 18972096 (7°) e 20155006 (8°), todos igualmente contra despachos que mantiveram a determinação da inclusão do recurso em pauta de julgamento.

Deste modo, evidencia-se o tumulto processual durante a tramitação da presente exceção de impedimento.

Consigne-se que Supremo Tribunal Federal tem um entendimento consolidado sobre a questão do trânsito em julgado diante da oposição de novos embargos de declaração em casos como tais.

A regra geral é que os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de outros recursos. Isso significa que, enquanto houver embargos de declaração pendentes de julgamento, o prazo para que a decisão transite em julgado fica suspenso.

No entanto, o STF e o STJ têm reiterado que embargos de declaração que são manifestamente incabíveis ou protelatórios não têm o condão de interromper o prazo recursal.

Isso significa que, se uma parte opõe novos embargos de declaração (ou "segundos embargos de declaração") que não apontam de fato nenhuma omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão anterior, ou que apenas buscam rediscutir o mérito da decisão já proferida, esses embargos podem ser considerados incabíveis.

Nesses casos, o tribunal pode não conhecer dos embargos e determinar o trânsito em julgado imediato da decisão anterior, independentemente da sua publicação.

A lógica por trás disso é evitar o uso indevido dos embargos de declaração para retardar o fim do processo e o trânsito em julgado, o que feriria o princípio da celeridade processual.

Registre-se, ainda, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os segundos embargos declaratórios só podem ser admitidos quando o vício a ser sanado tenha surgido pela primeira vez no julgamento dos anteriores.

Desse juízo, transcrevo precedentes do Supremo Tribunal Federal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, assim como correção de erro material.

2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os segundos embargos declaratórios só podem ser admitidos quando o vício a ser sanado tenha surgido pela primeira vez no julgamento dos anteriores. Precedentes.

3. Fixação de multa em 2% do valor atualizado da causa, por conta do manifesto intuito protelatório do recurso. Precedentes.

4. Embargos de declaração não conhecidos, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem.”

(STF - RG-ED-ED ARE: 913264 DF - DISTRITO FEDERAL 0002165-83 .2012.5.15.0025, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 24/03/2017, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-066 03-04-2017)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS NA ORIGEM POR MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo, como regra, de 15 (quinze) dias úteis o prazo para a interposição recursal, ex vi dos artigos 1.003, § 5º, e 219 do Código de Processo Civil.

2. Os embargos de declaração manifestamente incabíveis não interrompem nem suspendem o prazo para a interposição do recurso extraordinário.

3. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.

4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”

(STF - ARE 1333494 ED-AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 04-10-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-210 DIVULG 21-10-2021 PUBLIC 22-10-2021)

No mesmo sentido, confiram-se precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. RECURSO INTERPOSTO NA SEQUÊNCIA DE DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RECLAMANTE, POR MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO NEM SUSPENSO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE JULGADO DESTA CORTE QUE RECONHECEU A NULIDADE DE PROVAS. SUPOSTA PERMANÊNCIA, NOS AUTOS, DE PROVAS ILÍCITAS POR DERIVAÇÃO. DESCUMPRIMENTO NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

1. Interposto agravo regimental na sequência de decisão que não conheceu dos embargos de declaração da defesa, por manifestamente incabíveis, é inviável conhecer do regimental que se volta contra a decisão primeva que não conhecera da reclamação uma vez que, como é de conhecimento, o recurso manifestamente incabível não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de outro reclamo.

Precedentes: AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 2.066.135/RR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 14/4/2023; AgRg nos EAREsp n. 2.216.810/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023; AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.961.507/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023; AgRg no AgRg no AREsp n. 2.591.033/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 15/10/2024; AgInt no AREsp n. 2.326.271/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024.

2. Ainda que assim não fosse, é inviável o conhecimento de reclamação em que se pleiteia o desentranhamento de provas ilícitas por derivação com a subsequente anulação de sentença condenatória se, a par de ter a sentença consignado, em seu relatório, que foram desentranhados dos autos todos os documentos referentes à busca e apreensão considerados ilícitos pelo STJ, a defesa do reclamante não chega nem mesmo a alegar que o Juízo de 1º grau se amparou em tais evidências nulas para formar seu convencimento.

3. "1. A desconsideração das provas anuladas não impede a condenação se outras provas válidas sustentam a decisão. 2. A ausência de indícios de descumprimento da ordem judicial afasta a procedência da reclamação constitucional". (AgRg na Reclamação n. 48.229/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção do STJ, unânime, julgado em 29/11/2024, DJe de 03/12/2024).

4. Ademais, pendente de julgamento apelação interposta pela defesa, incumbe ao TRF da 2ª Região deliberar sobre eventual utilização, ou não, pelo Juízo de 1º grau de provas reconhecidas como ilícitas para formar seu convencimento, não cabendo a esta Corte se manifestar antecipadamente sobre o tema, sob pena de indevida supressão de instância.

5. Agravo regimental não conhecido, ante a sua intempestividade.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EDcl na Rcl n. 47.965/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 11/12/2024, DJEN de 17/12/2024.)

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS NA DECISÃO QUE EXTINGUIU A HDE, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, POR SER REITERAÇÃO DE OUTRO PROCESSO. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. O prazo para interposição do agravo interno é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os artigos 219, "caput", e 1.003, § 5º, do CPC/2015.

2. "Nos termos da jurisprudência desta Corte, o recurso de embargos de declaração, quando não conhecido por ser manifestamente incabível ou intempestivo, não possui a aptidão de interromper o prazo para a interposição de novos recursos". (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.152.319/SP, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 17/11/2023)

3. Agravo interno não conhecido.”

(STJ - AgInt na HDE n. 9.638/EX, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 21/5/2024, DJe de 27/5/2024.)

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEIS E NÃO CONHECIDOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência consagrada no âmbito da Corte Especial, a oposição de embargos de declaração não é capaz de interromper o prazo recursal quando os embargos forem intempestivos ou incabíveis ou quando deixarem de indicar os vícios próprios de embargabilidade (omissão, contradição, obscuridade ou erro material). Precedentes.

2. "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido" (Súmula 168/STJ).

3. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg nos EDcl nos EREsp n. 1.961.507/PR, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 24/10/2023, DJe de 31/10/2023.)

Penso que este entendimento se revela totalmente aplicável ao caso em julgamento tendo em vista que se trata de simples exceção de impedimento que se arrasta desde 10/03/2022 quando foi distribuída, tendo atuado no mesmo os Eminentes Desembargadores Jorge Nascimento Viana e o Raphael Americano Câmara, sendo que este, após proferir decisão monocrática na qual reconheceu a intempestividade da exceção de impedimento, também foi alvo de exceção de suspeição, a qual perdeu o objeto em razão da sua declaração de suspeito por motivo de foro íntimo.

Consigne-se, ao final, que os 3º e 4º, 5°, 6° 7° e 8° embargos de declarações, opostos contra despachos de mero expediente, em nenhum momento apontam omissão, contradição ou obscuridade contra qualquer ato judicial, mas tão somente o inconformismo da agravante em aceitar que este Relator possa impulsionar o processo judicial e proferir decisão final - que em resumo decide que a exceção de impedimento oposta contra o magistrado é INTEMPESTIVA.

Por estas razões,
nego provimento ao agravo interno id. 7840676
, e
não conheço dos embargos declaratórios
id. 11663619, id. 12173120, id. 18793169, id. 18972096 e id. 20155006,
bem como não conheço do agravo interno
id. 17995084.

Em vista ao quadro processual delineado e fundamentos já expostos, determino a certificação do TRÂNSITO EM JULGADO em relação aos recursos id. 11663619, id. 12173120, id. 18793169 e id. 18972096, id. 20155006, e id. 17995084, independente de nova oposição de embargos de declaração.

Diante da nítida conduta da agravante em opor resistência injustificada ao andamento do processo, proceder de modo temerário em atos processuais e interpor sucessivos recursos com manifesto intuito protelatório, resta plenamente configurada a sua litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, incisos IV, V e VII, do Código de Processo Civil, razão porque condeno a excipiente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a qual fixo em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa originária, com base no artigo 81,
caput
, do mesmo diploma legal.

Outrossim, em sendo o agravo interno id. 7840676 desprovido pela unanimidade de votos, na forma do art. 1.021, § 4° do Código de Processo Civil, impõe-se a condenação de multa processual, a qual arbitro no valor correspondente a 1% (um por cento) do valor atualizado da causa do processo originário deste incidente.

Por fim, constatando-se que o presente incidente foi autuado sob a mesma numeração do processo originário, em manifesta contrariedade ao art. 3º, § 1º, da Resolução nº 65/2008 do CNJ, e em observância aos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas, bem como diante da ausência de vício capaz de nulificar o procedimento, determino à Secretaria que, após o julgamento deste recurso, encaminhe os autos à Seção de Protocolo e Distribuição para a retificação da autuação, a fim de que lhe seja atribuído número único, próprio e independente.

É como voto.

Des. Subst. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)